Tribunal: TJBA
Processo: 8055733-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055733-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KATIANE CARLOS DE ALMEIDA Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por Katiane Carlos de Almeida contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar no Mandado de Segurança nº 8055733-57.2024.8.05.0000, cujo objeto é o fornecimento, pelo Estado da Bahia, do medicamento “Terramed Oil 6000mg Full Spectrum”, à base de cannabis, prescrito para tratamento de fibromialgia, osteoartrose, tendinopatia bilateral, fadiga crônica e distúrbios do sono, com base em relatório médico emitido por profissional da rede pública de saúde. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão de medida liminar para determinar o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas autorizado pela ANVISA para importação excepcional, diante da hipossuficiência da paciente e da ineficácia das terapêuticas convencionais. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é assegurado como direito fundamental pela Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de viabilizar o acesso a tratamentos indispensáveis. 4. Comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, conforme laudo médico emitido por profissional da rede pública de saúde. 5. Reconhecimento da hipossuficiência da parte impetrante, beneficiária da gratuidade da justiça. 6. Autorização da ANVISA para importação excepcional do medicamento requerido, conforme Resoluções RDC nº 335/2020 e 660/2022. 7. Aplicação dos entendimentos firmados no Tema 106 do STJ e nos Temas 1161 e 1234 do STF, em que se admite o fornecimento de medicamento não registrado, desde que preenchidos os requisitos legais e demonstrada a necessidade terapêutica individualizada. 8. Jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece a responsabilidade do Estado no fornecimento de medicamentos derivados de cannabis quando preenchidos os requisitos legais. 9. Inadequação da exigência de estudos randomizados em juízo mandamental, bastando a prescrição médica fundamentada em conjunto com as demais provas constantes dos autos. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É dever do Estado fornecer medicamento à base de cannabis não padronizado pelo SUS quando preenchidos os requisitos legais: ineficácia de tratamento convencional, hipossuficiência do paciente, prescrição médica fundamentada e autorização de importação excepcional pela ANVISA. 2. A exigência de estudos randomizados e meta-análises não se aplica ao controle judicial do direito à saúde em casos individualizados com prescrição médica detalhada e urgência comprovada." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; CPC, art. 300 Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106 (REsp 1657156/RJ); STF, Tema 1161 (RE 1165959/SP); STF, Tema 1234 (RE 657718); TJBA, AI 8032210-16.2024.8.05.0000; TJBA, AI 8000273-90.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8055733-57.2024.8.05.0000, onde foi interposto este Agravo Interno, em que figuram como agravante KATIANE CARLOS DE ALMEIDA e agravado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator.